Tribunal: TJSP
Processo: 1502069-92.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E VIDA PREGRESSA QUE EVIDENCIAM O PROFUNDO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.